Tribunal: TJMT
Processo: 1008573-33.2025.8.11.0040
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008573-33.2025.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARILANI CAETANO - CPF: 790.123.969-72 (RECORRIDO), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (ADVOGADO), NATALIA DE LIMA SCHUMANN - CPF: 060.277.911-10 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

No Recurso:
1008573-33.2025.8.11.0040.

Origem
: JUIZADOS ESPECIAIS DE SORRISO.

Recorrente:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrida
:

MARILANI CAETANO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 26/02 a 02/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE CAUSADO POR FIO SOLTO EM VIA PÚBLICA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão que homologou projeto de sentença e julgou parcialmente procedente o pedido para condenar concessionária de energia elétrica ao pagamento de R$ 1.131,85, a título de danos materiais, e R$ 10.000,00, a título de danos morais, em razão de acidente causado por fio solto em via pública, que ocasionou fratura no cotovelo da autora e necessidade de intervenção cirúrgica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Juizado Especial é competente diante da alegada necessidade de prova pericial; (ii) estabelecer se a concessionária possui legitimidade passiva, considerando a alegação de que o fio pertenceria à empresa de telefonia/
internet
; (iii) determinar se estão presentes o nexo causal e a responsabilidade da concessionária pelo acidente; e (iv) aferir a configuração do dano moral e a adequação do
quantum
indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Juizado Especial é competente, pois as provas documentais, fotográficas, vídeo e declaração de atendimento do corpo de bombeiros são suficientes para o deslinde da controvérsia, sendo admitidos todos os meios de prova legalmente previstos, nos termos do art. 32 da Lei no 9.099/95.

A relação jurídica configura relação de consumo por equiparação, nos termos do art. 17 do CDC, o que autoriza a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência técnica e da verossimilhança das alegações.

A concessionária responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação de serviço público, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988, dos arts. 14 e 22 do CDC, bastando a comprovação do dano e do nexo causal.

A concessionária não comprova a inexistência do defeito nem a culpa exclusiva de terceiro, tampouco demonstra a titularidade diversa da fiação, não se desincumbindo do ônus previsto no art. 14, § 3o, do CDC.

As provas constantes dos autos demonstram que o acidente decorre de fio solto proveniente de poste sob responsabilidade da concessionária, configurando o nexo causal entre a falha do serviço e os danos suportados.

A fratura do cotovelo com necessidade de cirurgia ultrapassa o mero dissabor cotidiano e caracteriza lesão a direito da personalidade, ensejando reparação por dano moral.

O valor de R$ 10.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e atende ao método bifásico delineado pelo STJ no REsp 1.152.541, revelando-se adequado às circunstâncias do caso concreto e à função compensatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessionária de serviço público responde objetivamente por danos causados por fio solto em via pública, salvo comprovação de inexistência do defeito ou culpa exclusiva de terceiro.

2. A relação de consumo por equiparação autoriza a inversão do ônus da prova em favor da vítima do evento danoso.

3. A fratura com necessidade de intervenção cirúrgica decorrente de falha na prestação de serviço público configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CDC, arts. 14,
caput
e § 3o, 17 e 22; Lei no 9.099/95, arts. 32, 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21.09.2011; TJPR, 4a Turma Recursal, RI no 0002571-46.2019.8.16.0069, Rel. Juiz Aldemar Sternadt, j. 20.07.2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

A reclamada busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 336591851, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando-a ao pagamento de
R$ 1.131,85 (mil cento e trinta e um reais e oitenta e cinco centavos),
acrescido de correção monetária pelo INPC desde o desembolso até o dia anterior à citação, passando, partir desta, a incidir exclusivamente a taxa Selic.

Ainda, condenou a reclamada ao pagamento de
R$ 10.000,00 (dez mil reais),
a título de
danos morais
, com correção monetária e juros, indexados pela taxa Selic, a partir do evento danoso (10/03/2025), conforme Súmula 54 do STJ.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

Preliminares
:

1)
Ilegitimidade passiva:
Acidente provocado por fio de telefonia/
internet
;

2)
Incompetência do Juizado Especial
– Necessidade de produção de perícia;

Mérito:

1)
A
usência de nexo de causalidade entre o suposto dano e o serviço de fornecimento de energia elétrica;

2) Inexistência de responsabilidade da reclamada quanto ao acidente narrado;

3) Inocorrência de danos morais;

4) Redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de incompetência do Juizado Especial, uma vez que as provas colacionadas aos autos são suficientes para o deslinde da questão.

Ademais, sabemos que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legais e legítimos, como se denota da leitura do art. 32, da Lei no 9.099/95.

A recorrente insiste na tese de ilegitimidade passiva, sustentando que o cabo causador do acidente pertenceria a empresa de telefonia/
internet
, e não à concessionária de energia elétrica, razão pela qual não deveria figurar no polo passivo da demanda.
A preliminar não merece acolhida
.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de
danos materiais e morais
, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que
:

(...)
A relação entre as partes configura relação de consumo por equiparação (art. 17 do CDC), sendo aplicável a inversão do ônus da prova, haja vista a hipossuficiência técnica da consumidora e a verossimilhança das alegações.

Os documentos apresentados — boletim de ocorrência, fotografias, relatório médico e notas fiscais — comprovam que a autora sofreu queda e lesões físicas em decorrência da fiação caída em via pública, originada de poste sob responsabilidade da ré
.

A concessionária, por sua vez, não comprovou a titularidade diversa da fiação nem a realização de manutenção preventiva ou corretiva no local, restando caracterizada a falha na prestação do serviço público essencial e o consequente nexo causal entre o evento e o dano
.

A responsabilidade da demandada, no caso em tela, é objetiva, independentemente de prova de culpa, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal.

A propósito, dispõe o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.” (grifei)

Como cediço, a concessionária só não será responsabilizada quando provar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, I e II, CDC).

No tocante às excludentes do dever de indenizar, o ônus da prova quanto à ocorrência das hipóteses acima mencionadas é integralmente da parte Ré, a qual não se desincumbiu de tal responsabilidade.

(Grifei)

Pois bem, compulsando os autos, verifica-se que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Conforme depreende da análise dos autos, sobretudo das fotografias, vídeo e da declaração de atendimento de ocorrência emitida pelo corpo de bombeiros anexados à inicial, restaram comprovados os fatos alegados na peça inaugural.

No caso, restou inequívoco nos autos o fato de a parte autora ter sofrido os danos em decorrência do fio de energia elétrica que estava solto em via pública.

A responsabilidade civil da reclamada é objetiva, devendo ser aplicada a teoria do risco administrativo. O § 6o do art. 37 da Constituição Federal estabelece que:
“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Assim, dispensa-se a investigação acerca de eventual culpa ou dolo da concessionária para a configuração do dever de indenizar, sendo suficiente, para o reconhecimento da responsabilidade objetiva, a demonstração do nexo de causalidade entre o fato lesivo e o dano experimentado.

Ademais, o artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade somente pode ser afastada quando comprovado que, apesar da prestação do serviço, o defeito inexiste, ou quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme o § 3o, incisos I e II, do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor,
ônus do qual a parte ré não se desincumbiu.

Ainda, o art. 22 do CDC, que dispõe que “
Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos”.

Logo, acertada a decisão monocrática ao determinar a restituição dos prejuízos materiais suportados pela autora, na quantia de
R$ 1.131,85 (mil cento e trinta e um reais e oitenta e cinco centavos)
,
além de que o valor arbitrado na sentença não foi objeto específico de matéria recursal
.

Os danos morais restaram caracterizados, uma vez que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em decorrência do acidente noticiado nos autos,
do qual resultou fratura no cotovelo esquerdo, necessitando de intervenção
cirúrgica, circunstância que ultrapassa o mero dissabor cotidiano.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. INSURGÊNCIA QUANTO À LEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIDA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
ACIDENTE DE TRÂNSITO PROVOCADO POR FIO SOLTO DO POSTE QUE ATINGIU O PESCOÇO DO AUTOR QUE CONDUZIA UMA MOTOCICLETA
. RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 17 DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR QUE O POSTE NÃO ERA DE SUA PROPRIEDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOPÚBLICO.
DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS
. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA REFORMADA. Recurso conhecido e provido.

(TJPR - 4a Turma Recursal - 0002571-46.2019.8.16.0069 - Cianorte - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS ALDEMAR STERNADT - J. 20.07.2020) (Grifei)

O dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido, de modo que não signifique enriquecimento sem causa, produzindo, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual procedimento, a fim de inibir eventuais e futuros atos danosos à moral de outrem.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
a título de

danos morais
,
arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO,
mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026